Tribunal: TJPA
Processo: 0802117-84.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802117-84.2022.8.14.0133

APELANTE: MARIA ROSA MIRANDA ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 828 DO STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão que manteve o desprovimento de agravo interno e confirmou sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, alegando omissão quanto à incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva, necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal e aplicação do Tema 828 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e à necessidade de litisconsórcio com a Caixa Econômica Federal ou construtora; (iii) determinar se houve omissão na aplicação do Tema 828 do STF e se os embargos possuem caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta expressamente a competência da Justiça Estadual e afirma que a ausência de ente federal no polo passivo impede o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

4.

A jurisprudência consolidada estabelece que a vinculação do contrato a programa federal não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, sobretudo quando a demanda envolve apenas o Banco do Brasil.

5.

O colegiado reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil com base em sua atuação como agente executor do programa, com atribuições de contratação, acompanhamento e fiscalização das obras.

6.

A existência de legitimidade autônoma do banco afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal ou com a construtora.

7.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente a decisão.

8.

O Tema 828 do STF não se aplica ao caso, pois pressupõe a presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo, o que não ocorre na hipótese.

9.

Os embargos de declaração não evidenciam vícios do art. 1.022 do CPC e revelam intento de rediscussão do mérito, caracterizando uso indevido do recurso.

10.

O caráter manifestamente protelatório dos embargos autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração desprovidos, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de ente federal no polo passivo mantém a competência da Justiça Estadual em demandas envolvendo o PMCMV.

2.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos quando atua como agente executor do programa habitacional.

3.

O Tema 828 do STF somente se aplica quando há participação da Caixa Econômica Federal na lide.

4.

Embargos de declaração utilizados para rediscutir o mérito, sem indicação de vício, configuram caráter protelatório e autorizam a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º e 11, e 1.026, § 2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 508; STF, Tema 828 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp 1.899.779/SP; STJ, REsp 00000000000002243148/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 02.03.2026.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS E DEIXAR DE ACOLHER-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
, opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID

33715781), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID .33490437), cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL ADQUIRIDO COM RECURSOS DO FAR. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que, ao julgar embargos de declaração opostos por MARIA ROSA MIRANDA ALMEIDA, reconheceu omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais e confirmou a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1. A decisão agravada manteve o reconhecimento da responsabilidade objetiva do banco, na condição de agente executor do FAR, e fixou a indenização em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão monocrática que reconheceu o direito à indenização por danos morais com base em presunção (dano moral in re ipsa), decorrente de vícios construtivos em imóvel destinado à moradia de família hipossuficiente, adquirente no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, especialmente no contexto do PMCMV – Faixa 1, prescinde de prova específica do sofrimento psíquico, sendo presumido (in re ipsa) quando evidenciado o comprometimento da habitabilidade e da segurança do imóvel.

2.

O laudo técnico apresentado pela autora, não impugnado tecnicamente pelo banco, comprova vícios construtivos relevantes – como infiltrações e falhas estruturais – que violam a finalidade essencial do imóvel, configurando lesão ao direito fundamental à moradia.

3.

A responsabilidade do BANCO DO BRASIL decorre de sua atuação como agente executor do FAR, com atribuições que incluem a fiscalização da execução das obras, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a ausência de atuação direta na construção.

4.

A jurisprudência majoritária reconhece que, em situações análogas, a vulnerabilidade da parte autora e a precariedade do imóvel adquirido em programa social justificam a reparação moral, independentemente da demonstração de sofrimento psicológico individualizado.

5.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a condição socioeconômica da autora, além de cumprir função pedagógica da responsabilidade civil.

6.

A decisão agravada também se mostra correta ao acolher os embargos de declaração para suprir omissão quanto à fixação e majoração dos honorários sucumbenciais, matéria de ordem pública, de apreciação obrigatória nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O dano moral decorrente de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade de imóvel adquirido por família hipossuficiente no âmbito do PMCMV – Faixa 1 configura-se in re ipsa, prescindindo de comprovação específica de sofrimento.

2.

O Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do FAR, responde objetivamente pelos vícios construtivos, por força do art. 14 do CDC.

3.

A ausência de impugnação técnica ao laudo particular apresentado pela autora autoriza a sua utilização como prova suficiente dos defeitos na construção.

4.

A omissão quanto à fixação e à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser suprida de ofício, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Inconformada a Instituição financeira, alega que o acórdão não se pronunciou sobre a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual. Argumenta que, por se tratar de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), a competência para processar e julgar o feito seria da Justiça Federal, em razão do interesse da União e da Caixa Econômica Federal, gestora do fundo.

Aponta, ainda, a ausência de manifestação sobre a tese de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Sustenta que sua atuação se restringiu à de mero agente financeiro, não possuindo qualquer responsabilidade sobre a execução ou fiscalização da obra, atribuição que seria da Caixa Econômica Federal, nos termos da Lei nº
10.188
/2001
.

Por fim, alega que a decisão foi omissa ao não observar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 828 de Repercussão Geral, que trata da obrigatoriedade de inclusão da Caixa Econômica Federal como litisconsorte passiva necessária em ações indenizatórias por vícios construtivos em imóveis do PMCMV, o que, por consequência, atrairia a competência da Justiça Federal.

Apresentadas
contrarrazões aos embargos de declaração
, a embargada sustenta, em síntese, a inexistência de quaisquer vícios no acórdão recorrido, defendendo que todas as matérias relevantes foram devidamente apreciadas pelo colegiado e que os embargos de declaração possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir o mérito da decisão já proferida, razão pela qual requer o seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

A controvérsia devolvida a este órgão colegiado cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao manter o desprovimento do agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., notadamente quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual, ao argumento de incidência do Tema 828 do Supremo Tribunal Federal e de suposta necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal, à pretensa omissão quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a construtora e/ou com a Caixa Econômica Federal além do prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

1. Da Alegada Omissão quanto à Incompetência da Justiça Estadual

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda. Contudo, a questão foi expressamente abordada na decisão, que, em consonância com a jurisprudência consolidada, firmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito.

A decisão embargada consignou que:

"A jurisprudência é firme no sentido de que, nas ações em que se discute relação contratual entre mutuário e instituição financeira que atuou como agente operador do PMCMV, sem a presença de ente federal no polo passivo, a competência é da Justiça Estadual. O simples fato de o contrato estar vinculado a programa federal não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal."

Este entendimento está em perfeita harmonia com a
Súmula 508 do STF
, que dispõe: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, em ações que tratam de vícios de construção em imóveis do PMCMV, a competência da Justiça Federal somente se justifica quando a Caixa Econômica Federal integra a lide, o que não ocorre no presente caso. Nesse sentido:

STJ -
AgInt no REsp 1.899.779/SP
:
"A competência da Justiça Federal, em ações que tratam de vícios de construção em imóveis do PMCMV, somente se justifica quando a Caixa Econômica Federal integra a lide, na condição de gestora do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e do
Fundo de Desenvolvimento Social
(
FDS
), ou quando há interesse jurídico da União."

A decisão foi clara ao firmar que, ausente ente federal no polo passivo e inexistente interesse jurídico direto da União demonstrado no caso concreto, não há deslocamento automático da competência para a Justiça Federal. A mera origem federal dos recursos do programa habitacional não basta, por si só, para alterar a competência constitucionalmente fixada, sobretudo quando a demanda foi proposta exclusivamente contra o Banco do Brasil, em razão de sua atuação concreta na execução, contratação e fiscalização da política habitacional.

Portanto, não há que se falar em omissão, uma vez que a matéria foi devidamente analisada e fundamentada.

2. Da Alegada Omissão sobre a Ilegitimidade Passiva do Banco do Brasil

O embargante também aponta omissão quanto à sua ilegitimidade passiva. No entanto, o acórdão foi claro ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda, com base em sua atuação como agente executor do programa.

Consta da decisão embargada:

"Contudo, conforme restou consignado na sentença, o BANCO DO BRASIL S.A., na condição de mandatário do FAR, exerceu papel essencial na contratação, acompanhamento e fiscalização da obra, extrapolando sua função meramente financeira. Trata-se, pois, de responsabilidade decorrente da sua atuação como agente executor do programa habitacional, com poderes e deveres conferidos pela regulamentação própria do PMCMV – Faixa 1."

No tocante à alegação de omissão quanto à necessidade de inclusão da construtora e/ou da Caixa Econômica Federal no polo passivo, a tese igualmente não procede.

A conclusão adotada pelo colegiado foi a de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva própria, autônoma e suficiente para responder pela pretensão indenizatória deduzida, em razão das atribuições assumidas no âmbito do programa habitacional. O reconhecimento dessa legitimidade, por si só, já afasta a indispensabilidade do litisconsórcio passivo nos termos sustentados pelo embargante.

3. Da Alegada Omissão na Análise de Dispositivos Legais e do
Tema 828 do STF

O embargante alega, ainda, que o acórdão foi omisso ao não analisar os dispositivos legais que invocou e o
Tema 828 do STF
. Contudo, a decisão embargada, embora não tenha mencionado expressamente todos os artigos de lei e o referido tema, analisou a matéria de fundo e aplicou o direito que entendeu pertinente ao caso, em consonância com a jurisprudência dominante.

O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas ou a responder um a um todos os seus argumentos.

No que tange ao
Tema 828 do STF
, a sua aplicação é restrita aos casos em que se discute a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, o que, como já mencionado, não é a hipótese dos autos.

Do Caráter Manifestamente Protelatório dos Embargos

A leitura da peça dos embargos não deixa dúvidas quanto ao seu propósito. Não há um apontamento sério e fundamentado de um vício. O que existe é a repetição dos mesmos argumentos já vencidos no julgamento do Agravo Interno, com a clara intenção de retardar o cumprimento da decisão e forçar a passagem do tempo.

A própria embargante, em sua peça recursal, antecipa a acusação de protelação ao citar a
Súmula 98 do STJ
. Ora, a referida súmula protege os embargos que têm o "notório propósito de prequestionamento". No caso, o propósito não é o prequestionamento legítimo, mas a rediscussão disfarçada de prequestionamento. A matéria foi amplamente debatida e a tese jurídica, claramente fixada.

Como bem apontado nas contrarrazões do embargado, a conduta da embargante é clara:

"Em verdade, a matéria ventilada pelo embargante em seu recurso tem o simples desejo de que seja reanalisado o que já foi decidido, de modo que, certa ou errada a decisão, a via dos embargos declaratórios não se mostra escorreita para essa finalidade."

O abuso do direito de recorrer, utilizando-se de um recurso para fins que não lhe são próprios, com o objetivo de postergar o fim do processo, é o que caracteriza o intuito protelatório e atrai a sanção prevista no art. 1.026,
§ 2º
, do CPC. A aplicação da multa, neste caso, não é apenas uma faculdade, mas um dever do julgador, a fim de coibir práticas que atentam contra a dignidade da justiça e a razoável duração do processo

A utilização do recurso de embargos de declaração para, unicamente, rediscutir o mérito e demonstrar inconformismo, sem apontar objetivamente um dos defeitos do art.
1.022
do CPC, configura abuso do direito de recorrer e viola o dever de lealdade processual.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. MULTA. ART. 1.026 § 2º, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. Rever as conclusões quanto ao afastamento da responsabilidade objetiva do BANCO, quanto aos requisitos da inversão do ônus da prova e quanto ao dano moral demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. . 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo-se a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor e que o consumidor tem o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do direito. 4. É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 uando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração. 5. O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito protelatório, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 00000000000002243148 SP 2025/0432815-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026)

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo-se incólume

o acórdão desta Turma.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso,
condeno
a embargante, com fundamento no art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil, ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
em favor da parte embargada.

É COMO VOTO.

Belém, 13 de abril de 2026.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 23/04/2026